Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0715871-86.2025.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id. 245752274 - Proc. 0719007-59.2023.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno (id. 73988334). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 15/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator